Tribunal: TJDFT
Processo: 0720090-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E LEILÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela voltada à suspensão do leilão designado, bem como rejeitou liminarmente a alegação de impenhorabilidade do bem.
2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual não tenha a parte interposto o recurso cabível, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão.
4. A conduta do agravante de reiteradamente se insurgir contra questão que foi devidamente analisada (acobertada pelo manto da preclusão) configura resistência injustificada ao andamento do processo, bem como provocação de incidentes manifestamente infundados, o que atrai a incidência dos incisos IV e VI do art. 80 do CPC. Cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.